Tribunal: TJMT
Processo: 1011434-59.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011434-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), DARLOT DE OLIVEIRA - CPF: 361.612.251-15 (AGRAVADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - RESP Nº 1.696.396 (TEMA 988) - TAXATIVIDADE MITIGADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 - NÃO INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir pagamento de honorários periciais, a partir de interpretação do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (TJ/MT - N.U 1009444-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
M.M. Laura Dorilêo Candido
, que nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 2756-18.2013.811.0010 (cód. 54280) proposta por
DARLOT DE OLIVEIRA
, na fase instrutória, determinou a realização da perícia contábil, no prazo de 15 (quinze) dias, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal, sob pena de penhora
on line
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Agravante a impossibilidade de custear as despesas dos honorários periciais, uma vez que o ônus da prova da alegação (doença ocupacional e danos) é da parte autora.

Indica que formulou, em sua contestação, a produção de prova genericamente, sendo descabida a fundamentação utilizada pelo Juiz singular, na decisão agravada, que pleiteou a realização de prova pericial.

Defende que a determinação de penhora
on line
, para pagamento de perícia, é equivocada, pois é um instituto jurídico para constrição judicial de bens para garantia de pagamento de uma dívida, e não para garantir um “ônus” probatório, além de acarretar prejuízos ao erário municipal.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para anular a decisão interlocutória, reconhecendo a nulidade absoluta de alteração de decisão saneadora já definitiva que expressamente mencionou que os honorários periciais só seriam pagos posteriormente, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

O efeito suspensivo foi deferido. [id. 3814825]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 4661603]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 5624569]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que,
na fase instrutória, determinou a realização da perícia contábil, no prazo de 15 (quinze) dias, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal, sob pena de penhora
on line
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento diante da impossibilidade da sua interposição no caso concreto.

É certo que Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988),
in verbis
:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No entanto, é certo que ao julgar a matéria o STJ modulou os efeitos
e assentou:

(ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

Assim, para os recursos de Agravo de Instrumento interpostos antes de 19/12/2018, o rol previsto do art. 1.015 do CPC é taxativo, devendo ser utilizado apenas para os casos nele elencados.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a decisão interlocutória foi proferida em
15/08/2018
.

Com efeito, extrai-se da redação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil que não é permitida a interposição de agravo de instrumento em desfavor de decisões interlocutórias que determinem o pagamento de honorários periciais, como se vê:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei”.

Logo, a decisão atacada não é ato decisório passível de agravo de instrumento, uma vez que se apresenta descabida a interpretação extensiva.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente sustenta que os arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art.1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4.
Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente. No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1740305/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018) (destaquei)

Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA E DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE. A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese.
Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir pagamento de honorários periciais, a partir de interpretação do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
(TJ/MT - N.U 1009444-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVAMENTAL – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO – DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018. 3. Com essa premissa, impõe-se o desprovimento do agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, os moldes do art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por não preencher o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento.

(N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir competência, a partir de interpretação do artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(N.U 1012414-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE- TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 - DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR AO ACÓRDAO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia [Tema 988], firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Estabeleceu-se, ainda, no dito julgamento, que a referida tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão correspondente, que se deu em 19.12.18.É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do cabimento do Agravo de Instrumento apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/2015, uma vez que a decisão agravada, é anterior à publicação do acórdão paradigmático,

em que firmada a tese concernente à taxatividade mitigada do rol estabelecido no referido dispositivo legal.Recurso desprovido.

(N.U 1006908-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019)

Partindo dessas premissas, o recurso não comporta conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020